Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726020-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STEFANO ROSMO RECORRIDO: ALDEMIR ALVES CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Embargos de terceiro. Arguição tardia de litisconsórcio necessário. Nulidade de algibeira. Prática vedada. Penhora de imóvel desconstituída, pois o bem não integra o patrimônio do executado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 674 do Código de Processo Civil, afirmando nulidade processual, ao argumento de que o executado (Sr. Olavo) e os titulares do domínio não foram citados para compor o polo passivo dos embargos de terceiro, o que viola o devido processo legal e o contraditório; b) artigo 114 do CPC, sustentando a formação de litisconsórcio necessário; c) artigo 278 do Código de Processo Civil, asseverando que a nulidade por ausência de litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, de modo que não há falar em preclusão ou comportamento desleal da parte que suscita nulidade dessa natureza. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Ressalta, ainda, que deve ser observado o Princípio da Causalidade, para que aqueles que deram causa à demanda respondam pelo ônus sucumbencial. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 114, 278, e 674, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Caberia ao embargado suscitar a nulidade na primeira oportunidade de manifestação nos autos (contestação), afinal os fatos utilizados como fundamento para o litisconsórcio já existiam, no entanto guardou a alegação vício processual para momento posterior que melhor lhe favorecesse, artimanha vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por configurar ofensa a boa-fé processual. A prática, conhecida como nulidade de algibeira, é inadmissível, ainda que envolva matéria de ordem pública (ID 66697989). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo especial também não cabe subir no que se refere à tese de aplicação do princípio da causalidade. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016